Tribunal: STF
Processo: Rcl 3933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DOS IMÓVEIS SITUADOS NAS TERRAS QUE PERTENCERAM À COMPANHIA ESTRADA DE FERRO SÃO PAULO-RIO GRANDE, LOCALIZADAS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES INDENIZATÓRIOS E CONSECTÁRIOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PENDENTE. CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL N. 9.621/PR: DOMÍNIO DA UNIÃO. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DA RECLAMAÇÃO: INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DA CAUSA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.010.819 (TEMA 858) DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.